Tribunal: TJMT
Processo: 1019221-02.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019221-02.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDINA NEVES DE CASTRO SANTOS MESSIAS - CPF: 667.028.011-49 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1019221-02.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

CLAUDINA NEVES DE CASTRO SANTOS MESSIAS

Recorrido(s):

ATACADAO S.A.

BANCO CSF S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA.

Pugna a Recorrente pela preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que não realizada a audiência de instrução a fim de oportunizar a produção de prova oral.

No entanto, entendo que as questões que levaram a improcedência da demanda deveriam ser comprovadas por meio de prova documental, o que torna prescindível a realização de referida audiência, na medida em que se mostra insuficiente para alterar o julgamento.

RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECURSA INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A presente demanda versa sobre eventual falha na prestação dos serviços das Recorridas, onde a Recorrente, consumidora, aponta a recusa injustificada de compra via cartão de crédito, muito embora existisse saldo suficiente para a transação perquirida.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a Recorrente, além de não demonstrar a existência de saldo suficiente para a compra pretendida, sequer aponta, em sua peça vestibular, o dia em que o suposto fatídico ocorreu.

Saliento, dos documentos acostados na exordial, verifica-se o limite de cartão de crédito consultado no dia 31/07/2019, do qual acusa o limite para compras no montante de R$ 1.121,75 (hum mil cento e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), o que fatalmente corrobora com a recusa de insuficiência de saldo, na medida em que a compra pretendia atingia o valor de R$ 2.236,00 (dois mil duzentos e trinta e seis reais), este dividido em duas vezes.

Assim, deixou a Recorrente de se desincumbir do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, na medida em que não apontou o dia da suposta tentativa de compra, bem como que, na ocasião, encontrava-se com limite disponível para tanto.

Saliento novamente que, referidas questões deveriam ser comprovadas por meio de prova documental, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal, o que tem por desnecessária a realização da audiência de instrução.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, ressalvada suspensão por gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020